Tribunal: TJMT
Processo: 0002723-72.2011.8.11.0018
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-14
Data de publicação: 2022-01-14

Ementa:
Visto etc.
Recurso de Apelação Cível, interposto por SERRA AZUL COMERCIO DE PISCINAS LTDA – ME, contra a sentença proferida nos autos da - Ação de Rescisão de Contrato c.c. Reparação de Danos Morais e Devolução de Cheques, no 0002723-72.2011.8.11.0018, da 1a Vara da Comarca de Juara-MT, ajuizada por INVIOLAVEL JUARA MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA - ME contra o ora apelante.
Na origem, parte autora alegou em síntese que adquiriu da empresa requerida uma piscina, bem como negociou a instalação desta.
Aduziu que a empresa requerida após receber os valores iniciais, bem como o saldo pago através de cheques, não cumpriu com o acordado, não realizando o negócio.
Com tais considerações, requereu o desfazimento do negocio jurídico, bem como requereu a condenação da empresa requerida ao pagamento de danos morais, e a devolução dos cheques.
A empresa requerida foi citada por edital.
Ato seguinte fora nomeada a Defensoria pública para promover os atos necessários, momento em que apresentou contestação por negativa geral.
Após analise dos autos, o Juiz de piso julgou a ação procedente com as seguintes considerações:
'Por todo o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES as pretensões contidas na petição inicial para o fim de:
1.DECLARAR a inexigibilidade dos cheques emitidos, devendo a parte requerida devolver os mesmos a parte autora, sob pena de incidência de multa diária no valor de R$ 100,00 até o limite de 30 dias;
2.CONDENO o requerido ao pagamento de R$ 7.000,00 (sete mil reais) à requerente, a título de danos morais, com juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação, e correção monetária pelo INPC, a partir desta data, que deverão ser
divididos 50% para cada um.
Caso ocorra o pagamento espontâneo, INTIME-SE a parte reclamante para, no prazo de 05 dias, apresentar conta bancária para a respectiva transferência.
Após, se apresentada, PROMOVA-SE a transferência, sendo certo que, caso seja de titularidade do(a) digno(a) advogado(a), a Secretaria de Vara deverá, antes disso, CERTIFICAR se a respectiva procuração “ad judicia” outorga poderes especiais para receber e dar quitação.
Ante o exposto, Declaro Extinta a Ação com Resolução de Mérito, com base no artigo 487, inciso I, do NCPC.
Condeno, ainda, os requeridos ao pagamento das custas processuais, bem como em honorários advocatícios, no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, com fulcro no art. 85, § 2o, do CPC.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Com o trânsito em julgado, à Central de Arrecadação e Arquivamento para as providências cabíveis.
Intimem-se.
Cumpra-se, expedindo-se o necessário.'
Inconformada com a sentença de piso, a empresa SERRA AZUL COMERCIO DE PISCINAS LTDA – ME, representada pela Defensoria Pública, apresentou Recurso de Apelação, aduzindo; (i) a existência de nulidade da citação por edital; (ii) aduziu que houve a prestação substancial do serviço, razão pela qual é impossível a devolução integral dos valores recebidos; (iii) que os cheques foram cedidos a terceiros, razão pela qual a obrigação de fazer não pode ser cumprida; (iv) que não é cabível danos morais IN RE IPSA para pessoa jurídica; (v) alternativamente, requereu a redução de quantum indenizatório.
Contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença.
Por fim, (id. 101194465 - Pág. 1), foi certificado que não houve pagamento do preparo recursal.
É o relatório/fundamento/decido.
Inicialmente, esclareço que consoante o princípio da causalidade, deverá ser condenado ao pagamento das custas do processo e dos honorários advocatícios o patrono da parte adversa daquela que deu causa a demanda.
Assim, conforme dispõem o art. 85, caput, CPC: “A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor”.
Nesse sentido, colaciono as seguintes jurisprudências:
“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO (DECRETO LEI 911/69) – RÉU REVEL – AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO DO RÉU AO PAGAMENTO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS – DESCABIMENTO – PRINCIPIO DA CAUSALIDADE – APLICAÇÃO DO CAPUT DO ARTIGO 85, DO CPC – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Pouco importa que o réu tenha sido revel para efeitos de sua condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, vez que sua mora no cumprimento da obrigação é que deu causa ao ajuizamento da ação. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/02/2019, Publicado no DJE 07/02/2019).
Ademais, analisando os autos, observo que a parte apelante, embora assistido pela defensoria pública, não é detentora da concessão da justiça gratuita.
O benefício da assistência judiciária, a priori, é destinado às pessoas pobres, na acepção jurídica do termo, conforme definição expressa constante do art. 2o e do seu parágrafo único, e do art. 4o, da Lei no. 1.060/50, bem como do art. 98 do NCPC.
A Assistência Judiciária Gratuita consiste em benefício, inicialmente, previsto apenas no âmbito da Lei 1.060/50, porém, posteriormente, ela foi recepcionada pela Constituição Federal, dispondo em seu artigo 5o, LXXIV:
“O Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.
A Lei 1.060/50 exige, para fins de concessão do benefício, mera declaração de insuficiência econômica, entretanto, com a Constituição Federal, alguns limites foram impostos.
Embora se saiba que a assistência judiciária não depende da efetiva pobreza da parte que a requer, é indispensável que ela esteja passando por dificuldades financeiras, ainda que momentaneamente, de suportar às custas processuais sem prejuízo próprio e de sua família.
O objetivo do legislador constituinte, com a edição do artigo 5o, LXXIV, da CF, foi de regular o indiscriminado reconhecimento do benefício, para que ele somente seja alcançado a quem, de fato, se encontra privado de recursos.
Desta forma, o fato de ter sido nomeada a Defensoria Pública, como curadora especial do réu, citado por edital, não faz presumir a incapacidade financeira deste, porquanto a curadoria é uma das funções da Defensoria Pública, não tendo necessária relação com a capacidade financeira da parte.
Neste sentido:
“CIVIL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PRESUNÇÃO. AFASTADA. DEFENSORIA PÚBLICA. CURADORA ESPECIAL. I. Para a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita basta a afirmação da parte que não tem condições de arcar com as custas e demais despesas processuais. II. A necessidade de litigar sob o pálio da justiça gratuita não se presume quando a Defensoria Pública atua como mera curadora especial, face à revelia do devedor. III. Agravo regimental desprovido.” (STJ, AgRg no REsp 846478/MS, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, QUARTA TURMA, julgado em 28/11/2006, DJ 26/02/2007 p. 608).
“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DESPEJO - REVELIA - RÉU CITADO POR EDITAL - REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL PELA DEFENSORIA PÚBLICA - PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - IMPOSSIBILIDADE - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA NÃO CONCEDIDA - SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - DESCABIMENTO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. O fato de o revel estar representado pela Defensoria Pública, por si só, não induz à presunção de hipossuficiência econômica a ensejar a concessão de assistência judiciária, e, em consequência, a suspensão da exigibilidade do pagamento dos ônus da sucumbência. (Ap 50901/2017, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 31/05/2017, Publicado no DJE 05/06/2017).
Entretanto, a interposição de recurso sem preparo não importa na imediata negativa de seu conhecimento.
Com esses fundamentos, nos termos do artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, intimo a parte apelante para que, no prazo de 05 (cinco) dias, proceda ao recolhimento do preparo recursal, sob pena de não reconhecimento do recurso.
Às providências.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho
= r e l a t o r =